Tribunal: TJDFT
Processo: 0725317-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0725317-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 160462553, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0710804-91.2022.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Verifica-se que o cumprimento de sentença coletivo foi ajuizado em 29/06/2022, ao passo que a sentença transitou em julgado em 19/10/2005. Considerando o teor dos §§ 1o e 2o do art. 604 do CPC/1973, incluído pela Lei n. 10.444/2002, posteriormente revogado pela Lei n. 11.232/2005, e transposto ao art. 475-B do CPC/1973, e que Código de Processo Civil vigente, em seu artigo 509, traduziu na prerrogativa do exequente promover a imediata promoção do cumprimento de sentença, há de se verificar a hipótese de ocorrência da prescrição do direito executório. Em homenagem ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 e art. 933, caput, ambos do Código de Processo Civil – CPC), por vislumbrar a existência de questão apreciável de ofício, intimem-se o agravante e o agravado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da eventual ocorrência de prescrição no processo de origem. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator